Tribunal: STF
Processo: HC 190545
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 147 E 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a medida liminar no habeas corpus 603.907.
    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta violação de medidas protetivas estabelecidas em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 147 e 150, § 1º, do Código Penal. Sobreveio condenação a “1 (um) ano e 7(sete) dias de detenção, além de 18 (dezoito) dias de prisão simples”, em razão da prática dos crimes definidos nos “artigos 150, §1º, e 147, ambos c.c. art. 61, II, f, todos do Código Penal”. 
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na segregação cautelar do paciente.
    Argumenta que “não se atentou [para] a situação do paciente a qual dias após o seu indeferimento fora condenado ao regime aberto com aplicação do artigo 77 do código penal e sendo preso pela prisão preventiva incoerente e incompatível no dia 25 do corrente mês, estando em total constrangimento ilegal”. 
    Considera que “a prisão cautelar não deve ser pior do que a prisão pena, e este Supremo Tribunal Federal já decidiu e vem decidindo sobre a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, se não pode a prisão preventiva no regime semiaberto, pior ainda no regime aberto com sursis aplicado. Tamanha incoerência de todos impetrados”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração, frente à coação ilegal demonstrada, conforme o conteúdo da própria Constituição e, em específico, na presente hipótese, dos artigos 282, Parágrafo 6º, 312, 315, 316 e 319 do Código de Processo Penal, a concessão da Ordem de Habeas Corpus determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura restabelecendo-se a condição de liberdade de ..., com eventuais medidas cautelares diversa da prisão. 
    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente, para fins de cumprimento de pena nos termos da sentença de primeiro grau, em regime aberto aplicando-se o artigo 77 do código de processo pena.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente